Tribunal: TJDFT
Processo: 0019358-91.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019358-91.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NORMELIA VIEIRA DE MELO, ORLANDO MIGUEL DE SOUZA, ROSALIA DE AMORIM ROSA RODRIGUES, SARA FERREIRA AMARO, SIMONE PENA DA SILVA ROCHA, SONIA FORTES DO PRADO, SORAYA GOMES DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor ROSALIA DE AMORIM ROSA RODRIGUES para, no prazo de 05 (cinco) dias, instruir seu requerimento de pagamento por transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Diante do atual quadro de pandemia, é recomendado que, sem prejuízo de honorários advocatícios pactuados, seja indicada conta bancária de titularidade do credor, a fim de que os recursos estejam o mais breve possível à sua disposição. Indicada conta de sociedade advocatícia, deverão os advogados constituídos comprovarem fazer parte da pessoa jurídica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios